Tribunal: CARF
Processo: 16641.720007/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ART. 129 DA LEI 11.196/05.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme autorizado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005, está submetida à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, acorde decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da e. Ministra Carmen Lúcia, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a qualificação da penalidade de ofício, no importe de 150%, quando demonstrada pela autoridade lançadora a ocorrência das condições que permitam a majoração da multa de ofício, em especial o dolo na conduta do contribuinte, em conluio com terceiros, para o fim de retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720007/2017-92
ACÓRDÃO
2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS FREDERICO VIERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO DE
ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA
FISCALIZAÇÃO. ART. 129 DA LEI 11.196/05.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação
de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme
autorizado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005, está submetida à avaliação
de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem
no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, acorde
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da e. Ministra
Carmen Lúcia, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a qualificação da penalidade de ofício, no importe de 150%,
quando demonstrada pela autoridade lançadora a ocorrência das
condições que permitam a majoração da multa de ofício, em especial o
dolo na conduta do contribuinte, em conluio com terceiros, para o fim de
retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador do imposto de renda.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
2
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de ofensa ao princípio da
legalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Carlos Frederico Viero contra o
Acórdão no 08-39.896, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente,
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
3
mantendo integralmente o crédito tributário formalizado no Auto de Infração relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2011 e 2012, exercícios 2012 e 2013.
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento na omissão de rendimentos
tributáveis, alegadamente recebidos por meio de interposta pessoa jurídica, não oferecidos à
tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual dos anos-calendário de 2011 e 2012.
A autoridade fiscal aplicou multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
fundamentando-se na existência de conduta dolosa por parte do contribuinte, configurando
evidente intuito de fraude à lei tributária, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Com base no relatório fiscal, a investigação fiscal identificou a seguinte estrutura:
1. O contribuinte Carlos Frederico Viero constituiu a empresa CFVA - Assessoria de
Sistemas de Informática Ltda em 13/07/2007, com início de atividades declarado
em 01/06/2007.
2. No período fiscalizado (2011 e 2012), o contribuinte exercia o cargo de Diretor de
Operações na empresa COMIL ÔNIBUS S.A. (doravante denominada COMIL).
3. Os pagamentos da COMIL à CFVA iniciaram-se em setembro de 2007, ou seja,
aproximadamente dois meses após a constituição formal da empresa prestadora.
A fiscalização constatou, mediante consulta ao sistema DIRF (Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), que a pessoa jurídica CFVA constava como beneficiária
exclusivamente da COMIL durante todo o período fiscalizado. Tal constatação evidencia que a
CFVA não possuía diversificação de clientes, não prestava serviços no mercado empresarial de
forma independente, mas mantinha vínculo econômico exclusivo com a COMIL, configurando
dependência econômica incompatível com genuína prestação empresarial autônoma de serviços.
A autoridade fiscal analisou a escrituração contábil da COMIL, identificando
lançamentos nas seguintes contas:

Conta 3.2.1.04.12 - Serviços Profissionais de Terceiros

Conta 3.2.2.04.12 - Serviços Profissionais de Terceiros

Conta 3.3.1.04.12 - Serviços Profissionais de Terceiros

Conta 2.1.1.2.01.06 - Programa de Participação nos Resultados
O relatório fiscal concentrou-se na constatação de que foram pagos pela COMIL,
formalmente à pessoa jurídica CFVA, benefícios de natureza tipicamente trabalhista e pessoal,
incompatíveis com prestação empresarial, a saber:
1. Seguro de Vida: Benefício que pressupõe, por sua própria natureza jurídica, a
existência física do beneficiário, sendo logicamente impossível que pessoa jurídica
seja titular de seguro de vida.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
4
2. Plano de Saúde: Assistência médica e hospitalar destinada à pessoa física do
contribuinte Carlos Frederico Viero, custeada pela COMIL, mas formalmente
registrada como despesa com a CFVA.
3. Participação nos Lucros e Resultados (PLR): Verba regulamentada pela Lei no
10.101/2000, que pressupõe necessariamente relação de trabalho entre
empregador e empregado, sendo incompatível com prestação autônoma de
serviços por pessoa jurídica.
4. Décimo Terceiro Salário: Gratificação natalina prevista exclusivamente na legislação
trabalhista (Lei no 4.090/62), destinada a empregados, não havendo qualquer
fundamento legal ou lógico para pagamento de décimo terceiro a pessoa jurídica
prestadora de serviços.
A fiscalização concluiu que tais pagamentos, embora formalmente registrados como
despesas com a CFVA (pessoa jurídica), destinavam-se, em sua essência e realidade econômica, à
pessoa física de Carlos Frederico Viero, caracterizando simulação destinada a ocultar rendimentos
tributáveis do trabalho.
Após a apresentação de impugnação, a DRJ concluiu pela configuração de simulação
na contratação de pessoas físicas por interposição de pessoas jurídicas, caracterizando hipótese de
qualificação da multa de ofício. Ademais, reconheceu que benefícios socioeconômicos pagos à
pessoa jurídica deveriam ser tributados como rendimentos da pessoa física, em razão da especial
condição do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as
causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Não existe comando para o sobrestamento do processo, no âmbito
administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE INTERPOSTA
PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio
de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
5
configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da
multa qualificada.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS.
MULTA QUALIFICADA.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício, por força da simulação e da
fraude, a situação onde o sujeito passivo simula relação contratual de prestação
de serviços, utilizando-se de prestadores de serviços autônomos titulares de
empresas, em manifesta interposição irregular de pessoa jurídica, com vistas à
violação da legislação tributária.
BENEFÍCIOS SÓCIO-ECONÔMICOS PAGOS A “PESSOA JURÍDICA”. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO LÓGICO. RECONHECIMENTO DOS PAGAMENTOS COMO FEITOS À
PESSOA FÍSICA, EM RAZÃO DA SUA ESPECIAL CONDIÇÃO DE “DIRETOR”.
O pagamento de benefícios de natureza sócio-econômica, como participação nos
lucros e resultados, assistência à saúde, seguro de vida e décimo terceiro salário
não encontra premissa lógica quando se destine a uma pessoa jurídica, somente
tendo cabimento à pessoa física titular desta, em razão da sua especial condição
de diretor.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PELO SEU TITULAR. IRREGULARIDADE.
Mostra-se irregular a interposição de pessoa jurídica na contratação de prestação
de serviços quando os elementos materiais demonstram que a intenção do
contratante foi a de remunerar, mediante serviços prestados, tão-somente o
titular da empresa contratada, levando-se em conta a especial qualificação deste.
São elementos demonstrativos da real intenção das partes - contratação da
pessoa física e não da pessoa jurídica interposta - demonstrados em conjunto: a
dependência econômica em relação ao contratante; a exclusividade e
seqüencialidade de notas fiscais; o custeio, pelo contratante, de despesas de
plano de saúde do titular da empresa prestadora e de apólice de seguro de vida
em seu favor; pagamento de participação nos lucros e resultados à pessoa física
do prestador; pagamento de décimo terceiro salário; notícias veiculadas
publicamente reconhecendo a condição de “diretor” do titular da empresa
prestadora de serviço.
TRIBUTÁRIO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LIBERDADE
ECONÔMICA.
LEGALIDADE. LIMITAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. CONSEQÜÊNCIAS AO
CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO CONTRATO.
O planejamento tributário é lícito, porque expressão da liberdade econômica,
enquanto não violador de normas tributárias. Viola a norma tributária a
contratação simulada de prestador de serviços pessoa física, na qualidade de
“diretor”, utilizando-se para tanto de irregular interposição de pessoas. Hipótese
na qual não há a desconsideração da personalidade jurídica, mas mero
afastamento do contrato entre pessoas jurídicas, para abranger, como de fato
constatado, de um lado, como contratado, o contribuinte, pessoa física titular da
pessoa jurídica e de outro lado o contratante.
É lícito à fiscalização, a partir de fatos concretos demonstrados nos autos, afastar
a sujeição contratual de uma pessoa jurídica tida como contratada, para no pólo
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
6
passivo do contrato considerar como efetivo prestador a pessoa física de seu
titular. Inteligência do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional - CTN, que, no âmbito previdenciário, já conta com a previsão da
prestação de serviços pela pessoa física na qualidade de segurado contribuinte
individual, dispensando-se nova legislação quanto a esta situação.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Os indícios coletados nos autos denunciam a existência de simulação em atos
jurídicos praticados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária, o que autoriza a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem conseqüências
no plano da eficácia tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
O recorrente, inconformado com a decisão, interpôs recurso voluntário,
requerendo a reforma integral do acórdão recorrido, sustentando preliminarmente, a ilegalidade
da desconsideração da personalidade jurídica da CFVA Assessoria de Sistemas de Informática Ltda.
operada pelo agente fiscal, argumentando que tal medida excepcional é de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
Aduziu ainda que a fiscalização desbordou dos limites de sua competência funcional
ao desconsiderar, ainda que para "efeitos fiscais", os atos e negócios jurídicos celebrados entre a
CFVA e a COMIL Ônibus S/A, invadindo esfera de liberdade negocial constitucionalmente
protegida pelo artigo 170 da CF/88, que consagra os princípios da livre iniciativa e da valorização
do trabalho humano. Sustenta ainda que a constituição da pessoa jurídica CFVA e a prestação de
serviços especializados à COMIL constituem exercício legítimo de planejamento tributário,
autorizado expressamente pelo artigo 129 da Lei no 11.196/2005.
No mérito, argumenta que não há qualquer irregularidade na prestação de serviços
personalíssimos por meio de pessoa jurídica unipessoal ou com reduzido quadro societário. Refuta
a caracterização como membro de diretoria estatutária da COMIL, esclarecendo que a empresa
contratante possuía apenas dois diretores formalmente investidos (Dairto Corradi e Silvio Luiz
Calegaro Júnior), únicos com poderes de representação da companhia, e que os serviços prestados
pela CFVA destinavam-se especificamente ao "Projeto Lorena", consistente na implantação de
nova unidade fabril em Lorena/SP, tratando-se de consultoria especializada temporária, não de
exercício de cargo de direção, sendo os pagamentos recebidos caracterizados como honorários
profissionais, não como pró-labore. Quanto aos benefícios concedidos (plano de saúde, seguro de
vida, participação nos lucros), sustenta que decorrem de liberalidade contratual entre as partes,
não havendo vedação legal para que pessoas jurídicas sejam beneficiárias de tais vantagens
quando previsto contratualmente, não se podendo inferir daí existência de vínculo empregatício
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
7
ou de relação de direção estatutária. No tocante à multa qualificada, argumenta a ausência de
dolo, fraude ou simulação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
O recorrente sustenta que o parágrafo único do art. 116 do CTN é uma norma de
eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei ordinária que estabeleça os
procedimentos a serem observados pela autoridade administrativa, regulamentação esta ainda
inexistente, razão pela qual o dispositivo não poderia ser aplicado pela fiscalização para
desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte. Além disso, alegou que a
desconsideração de atos e negócios jurídicos, ainda que "para efeitos fiscais", constitui medida
excepcional de competência exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
não podendo ser operada unilateralmente pela autoridade fiscal.
Assim, concluiu que a desconstituição de negócio jurídicos pelo agente fiscal
ofenderia o princípio da legalidade.
Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Registre-se, de todo modo, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do
art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001. Portanto, não há dúvida quanto
à validade constitucional do dispositivo e da possibilidade de desconstituição de negócios jurídicos
simulados.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos no sentido de que desconstituição de negócio jurídicos pelo agente fiscal ofenderia o
princípio da legalidade.
2. Mérito
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que no julgamento da ADC no 66/DF, o STF
declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei no 11.196/2005, e a relatora Ministra Cármen
Lúcia, em seu voto, fez relevantes apontamentos sobre a necessidade de que seja assegurada "a
liberdade de organização da atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da
adequação atualmente exigidas, e da necessária compatibilização com os valores sociais do
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
8
trabalho". Apontou ainda que eventual conduta de maquiagem do contrato deverá ser avaliada,
"por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos", valendo-se a
Autoridade Fiscal do parágrafo único do art. 116 do CTN.
Estabelece-se, assim, o equilíbrio necessário entre a liberdade econômica do
contribuinte e o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar se a estruturação
empresarial adotada corresponde à realidade econômica subjacente ou se constitui mero artifício
simulatório destinado a ocultar a verdadeira natureza das operações realizadas.
Na presente ação fiscal, a Fiscalização entendeu pela caracterização de negócios
jurídicos simulados, praticados com interposição irregular de pessoa jurídica. Passo a examinar os
elementos probatórios que fundamentam esta conclusão.
A análise dos elementos probatórios revela que a empresa CFVA - Assessoria de
Sistemas de Informática Ltda foi constituída em 13/07/2007, com início de atividades em
01/06/2007, tendo o contribuinte Carlos Frederico Viero como "diretor de operações". A
investigação fiscal constatou que os pagamentos da COMIL à CFVA iniciaram-se no mês de
setembro de 2007, ou seja, dois meses após a criação da empresa beneficiária. Esta cronologia
sugere que a pessoa jurídica foi constituída especificamente para viabilizar a contratação sob
forma empresarial, e não que se tratasse de empresa preexistente com histórico de atuação no
mercado.
A consulta ao sistema DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
demonstrou que a pessoa jurídica CFVA constava como beneficiária somente da COMIL,
evidenciando exclusividade na prestação de serviços. Esta constatação técnica, extraída de
declarações oficiais prestadas pela própria COMIL à Receita Federal, indica que a CFVA prestou
serviços exclusivamente à COMIL durante todo o período fiscalizado, que indica, preliminarmente,
uma dependência econômica incompatível com genuína prestação empresarial de serviços.
Para além disso, o aspecto mais relevante reside na constatação de que foram
pagos benefícios de natureza socioeconômica nominalmente à pessoa jurídica CFVA, incluindo
seguro de vida, plano de saúde, participação nos lucros e resultados, e décimo terceiro salário.
Estes benefícios, por sua própria natureza jurídica, destinam-se exclusiva e necessariamente a
pessoas físicas, sendo logicamente impossível que aproveitem a pessoas jurídicas.
Seguro de vida é contrato de natureza personalíssima que pressupõe a existência de
vida humana a ser protegida, cobrindo riscos inerentes à existência biológica da pessoa natural:
morte, invalidez permanente ou temporária, doenças graves. Pessoa jurídica não morre, não
adoece, não sofre invalidez. A apólice de seguro, ao ser contratada, leva em consideração as
características pessoais do segurado - idade, estado de saúde, atividades exercidas -, que são
atributos exclusivos da pessoa física. A contratação de seguro de vida em nome da pessoa jurídica
CFVA constitui, portanto, contradição lógica insuperável, que apenas se explica pela tentativa de
mascarar que o verdadeiro beneficiário era a pessoa física de Carlos Frederico Viero.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
9
De forma análoga, plano de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) é
contrato regulado pela Lei no 9.656/98 que garante cobertura de despesas médicas, hospitalares,
exames e tratamentos de saúde do beneficiário. Toda a estrutura dos planos de saúde pressupõe
a existência de pessoa física a ser atendida. Pessoa jurídica não adoece, não necessita de
atendimento médico, não é internada em hospitais, não realiza exames laboratoriais, não se
submete a procedimentos cirúrgicos.
A participação nos lucros e resultados é instituto regulamentado pela Lei no
10.101/2000, que expressamente estabelece tratar-se de "instrumento de integração entre o
capital e o trabalho", destinado aos trabalhadores, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição
Federal. O dispositivo constitucional invocado encontra-se no capítulo dos Direitos Sociais dos
trabalhadores. A PLR constitui, portanto, direito trabalhista, destinado exclusivamente aos
trabalhadores, não a empresas prestadoras de serviços. Não há amparo legal, econômico ou
contratual para pagamento de PLR a pessoa jurídica prestadora de serviços, que recebe
honorários ou remuneração contratualmente estabelecida pelos serviços prestados, não
participando dos lucros ou resultados da empresa tomadora.
O décimo terceiro salário, instituído pela Lei no 4.090/62, constitui gratificação
natalina devida aos trabalhadores, prevista no artigo 7o, VIII, da Constituição Federal, inserida no
rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Trata-se de verba exclusivamente trabalhista.
Não existe previsão legal de pagamento de décimo terceiro salário a pessoa jurídica prestadora de
serviços. Empresas prestadoras de serviços recebem a remuneração ajustada em contrato, não
décimo terceiro salário, porque não são trabalhadoras, mas empresas contratadas para prestação
de serviços específicos.
O recorrente alega que os pagamentos denominados "décimo terceiro" seriam
bonificações contratuais pelo atingimento de metas. A alegação não convence: se fossem
bonificações por resultados, seriam documentadas e denominadas como tais. Nota-se ainda que o
contrato firmado entre o recorrente e a COMIL sequer previam bonificações.
A fiscalização identificou nas contas contábeis da escrituração da COMIL os
seguintes lançamentos: conta 3.2.1.04.12 - Serviços Profissionais de Terceiros, 3.2.2.04.12 -
Serviços Profissionais de Terceiros, conta 3.3.1.04.12 - Serviços Profissionais de Terceiros e
2.1.1.2.01.06 - Programa de Participação nos Resultados, representativas de despesas e
lançamentos do período de 01/2011 a 07/2012, cuja identificação nos históricos dos lançamentos
revela a pessoa jurídica CFVA.
A partir da análise das cópias das notas fiscais constata-se que foram emitidas com
numeração sequencial e todas por serviços prestados à COMIL. Esta sequencialidade ininterrupta
documenta, de forma objetiva, a prestação exclusiva de serviços e a ausência de diversificação da
base de clientes, reforçando a constatação de dependência econômica.
Ademais, a Fiscalização o contribuinte de fato exerceu o cargo de Diretor de
Operações na COMIL ÔNIBUS S.A. no período fiscalizado, sendo sua remuneração pelo exercício
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
10
desse cargo realizada por meio da interposta pessoa jurídica CFVA. Ressalta-se que as informações
colhidas do site institucional da COMIL e da plataforma profissional LinkedIn identificavam o
contribuinte como "Diretor de Operações" da empresa, e não como prestador autônomo de
serviços.
Assim, não há dúvidas que a autoridade lançadora produziu elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência de simulação. A convergência dos indícios - exclusividade
na prestação de serviços, concessão de benefícios absolutamente incompatíveis com a natureza
empresarial, exercício de cargo de diretor na empresa contratante, ausência de diversificação de
clientes - comprova inequivocamente o propósito de dissimular rendimentos tributáveis.
Por fim, destaca-se que no acórdão no 2401-007.155, de relatoria da Conselheira
Miriam Denise Xavier, analisou-se a desconstituição do negócio jurídico firmado entre o Sr. Celso
Emilio Zenker e a COMIL Ônibus, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes do exercício de atividade remunerada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
duplicada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A aplicação da multa qualificada prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96
encontra amparo na configuração de evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64.
O artigo 71 da Lei no 4.502/64 define sonegação como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais. O artigo 72 caracteriza
fraude como ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador
ou a excluir ou modificar suas características essenciais.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720007/2017-92
11
A situação dos autos configura simultaneamente sonegação e fraude tributária. A
criação da estrutura simulatória visou impedir que a autoridade fiscal tivesse conhecimento de
que os valores pagos à pessoa jurídica constituíam, em sua essência econômica, rendimentos
tributáveis da pessoa física. Ademais, a utilização da interposta pessoa objetivou modificar as
características essenciais do fato gerador, fazendo com que rendimentos do trabalho fossem
tratados como pagamentos empresariais.
No presente caso, portanto, não se trata de simples apuração de omissão de
rendimentos, o que afastaria a qualificação da multa, nos termos da Súmula CARF no 14.
Assim, a multa qualificada deve ser mantida. Contudo, deve ser aplicada de ofício a
regra mais benéfica introduzida pela Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96.
A nova redação estabelece que o percentual da multa será majorado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 para 100% (cem por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto, reservando o percentual de 150% apenas para casos de reincidência do
sujeito passivo.
Tendo em vista o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, previsto
no artigo 106, II, c, do CTN, deve ser aplicada a nova redação, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual de 100%.
Por fim, quanto a alegação de ser indevida a incidência da SELIC sobre a multa de
ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos de ofensa ao princípio da legalidade, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 810
DF CARF MF
Original